Tribunal: STJ
Processo: 0051402-83.2021.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227890 - RJ(2025/0293696-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA E OUTRO(S) -
SP397312
AGRAVADO
: MONIQUE MENDONCA MOREIRA
ADVOGADA
: FERNANDA DA COSTA CASTRO ALMEIDA - RJ187397
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: beb16faf-6f82-43c4-84af-db384113d691

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: beb16faf-6f82-43c4-84af-db384113d691

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227890 - RJ(2025/0293696-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA E OUTRO(S) -
SP397312
AGRAVADO
: MONIQUE MENDONCA MOREIRA
ADVOGADA
: FERNANDA DA COSTA CASTRO ALMEIDA - RJ187397
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.563-2.567) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 2.557-2.559).
Em suas razões, a parte agravante alega que não se aplica à espécie o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 2.571-2.575), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55997703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 5ae64666-24a7-40d0-b266-df39c9d8f450

É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 2.557-2.559):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
CF, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 2.477):
Apelação. Ação indenizatória. Vícios construtivos em unidade
autônoma e na parte comum de edifício, constados pelo expert do
juízo. Defeitos na cisterna que causaram desabastecimento de água,
por mais de dois meses. Danos materiais e morais. Recurso da autora
desprovido. Apelo das rés provido em parte.
Os embargos de declaração foram parcialmente providos para suprir
omissão quanto ao critério de incidência dos juros. Eis a ementa do julgado
(fl. 2.494):
Embargos de Declaração. Apelação. À luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, inexiste defeito de julgamento quando a
Corte de origem se utiliza de fundamentação suficiente para dirimir o
litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os
dispositivos legais suscitados. Recurso provido em parte para suprir
omissão quanto ao critério de incidência dos juros e correção
monetária.
Em suas razões (fls. 2.497-2.507), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 320, 373, I e 1.022, II do CPC e 944 do Código Civil, argumentando
"inexistência de provas que a Recorrida tenha empreendido reparos na
unidade imobiliária litigiosa, não tendo apresentado documentos ou registros
neste sentido ao longo da lide, fosse quando da propositura da ação ou
ainda no curso da fase probatória", tendo deixado de observar "os deveres
da Recorrida de comprovação do fato constitutivo de seu direito e de
apresentação, quando da propositura da ação, dos documentos
indispensáveis à lide" (fl. 2.504).
(ii) arts. 406, § 1o e 389, §1o do Código Civil, aduzindo que "a adoção da
taxa SELIC para os referidos fins veio acompanhada da edição do parágrafo
único do artigo 389 do Código Civil, a fim de que, em casos de reparação de
danos, seja e decotado da Taxa SELIC o do IPCA, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa do indenizado" (fl. 2.506). Foram apresentadas
contrarrazões (fls. 2.518-2.534).
O recurso foi admitido na origem (fls. 2.538-2.543).
É o relatório.
Decido.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55997703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 5ae64666-24a7-40d0-b266-df39c9d8f450

Quanto à tese de ausência de comprovação dos danos materiais, a Corte
local assim se pronunciou (fl. 2.479):
Quanto ao mérito, o
do juízo verificou que as cisternas do
expert
edifício permaneceram desativadas de
a
março/2015
fevereiro/2017,
período em que a construtora realizou “paliativos que não eram
efetivos para resolver os problemas de abastecimento” (fls. 1958).
Além disso, o louvado constatou os vícios construtivos na unidade
autônoma: ondulações no teto da sala; guarnição das portas de
entrada e do banheiro desalinhadas; paredes fora de esquadro;
ondulações na parede do quarto e no teto; manchas de umidade nas
paredes e no teto da varanda; e oxidação dos pés do guarda-corpo da
varanda, que geraram a quebra do piso cerâmico (fls. 1980).
Em casos dessa natureza, o trabalho técnico assume relevo
preponderante. Obviamente, o julgador não dispõe do mesmo
conhecimento sobre matéria de tal complexidade, daí porque não
resta outra opção que não seja adotar as conclusões do especialista.
Os danos materiais, decorrente das despesas suportadas pela
adquirente com reparos, serão apurados na fase de liquidação.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte recorrente, contudo, não rebateu, de modo específico, o acórdão na
parte acima transcrita, em que remeteu a apuração dos danos materiais à
fase de liquidação, mesmo tendo sido o fundamento reiterado na decisão
dos embargos de declaração (fl. 2.495).
Do mesmo modo, quanto à alegação de necessidade de decote do índice
inflacionário da taxa SELIC, a parte recorrente nada argui em face da
determinação de que a SELIC seja aplicada para fins de juros e correção
monetária (fl. 2.495)
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Nos termos do § 11, do majoro em 20% (vinte por cento) o art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na
CPC/2015,
origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o
do referido dispositivo, bem como eventual concessão dos benefícios da
justiça gratuita.

Como constou da decisão agravada, a parte recorrente não rebateu, de
modo específico, a conclusão do acórdão no sentido de que a apuração dos danos
materiais se submeterá à fase de liquidação.
Outrossim, sobre a necessidade de decote do índice inflacionário da taxa
SELIC, a agravante nada tratou acerca da determinação de que a SELIC seja aplicada
para fins de juros e correção monetária.
Nesses termos, a ausência de impugnação específica de fundamento
independente e suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido,
leva à inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55997703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 5ae64666-24a7-40d0-b266-df39c9d8f450

Além disso, a impugnação em agravo interno não supre a falha, tendo em
vista a preclusão.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Mantida a majoração dos honorários advocatícios.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55997703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: 5ae64666-24a7-40d0-b266-df39c9d8f450

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.227.890 / RJ
Número Registro: 2025/0293696-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00514028320218190001
00947424620228190000
202525114882
514028320218190001
947424620228190000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
RECORRENTE : GAFISA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA E OUTRO(S) -
SP397312
RECORRIDO
: MONIQUE MENDONCA MOREIRA
ADVOGADA
: FERNANDA DA COSTA CASTRO ALMEIDA - RJ187397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
AGRAVANTE : GAFISA S/A
ADVOGADO : RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA E OUTRO(S) - SP397312
AGRAVADO
: MONIQUE MENDONCA MOREIRA
ADVOGADA
: FERNANDA DA COSTA CASTRO ALMEIDA - RJ187397
Documento eletrônico VDA56428196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:42
Código de Controle do Documento: f13a682a-755f-4eed-bbe7-eb65858c54ae

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:42
Código de Controle do Documento: f13a682a-755f-4eed-bbe7-eb65858c54ae